Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-81.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015926-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELLY VICTORIA DUARTE DE MATOS - CPF: 071.243.081-43 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015926-81.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GRAZIELLY VICTORIA DUARTE DE MATOS

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALOR ORIUNDO DE PIX. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

moldes
do art. 38 da Lei 9.099/95.Passo a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(Art. 355, I, do CPC).
Consoante

artigo
6º, VIII, do CDC,
sendo
a
reclamante
–
consumidora
–
parte

hipossuficiente
,
deve
ser
aplicada
,
em

seu
favor,
a

inversão
do
ônus
da
prova
.
A

inversão
do
ônus
da
prova

tem

como

objetivo

facilitar
a
defesa
dos
direitos
do
consumidor
,
todavia
,
não

exime
a
comprovação
,
ainda
que
mínima
, dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

não

assiste
à
parte

autora
.Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Analisando

os
autos, é
incontroverso
que
houve
o
bloqueio
do valor de R$ 1.634,42,
recebido
pela
autora
via pix
em
04/03/2024.
A

instituição

financeira
, no
entanto
,
comprova
que
tal

conduta

decorreu
de
bloqueio
de
segurança
de
seu

sistema
,
ao
que
remeteu

notificação

prévia
à
cliente
(id. 143567969).O
réu
, de
sua

vez
,
apresenta

telas

sistêmicas
que
demonstram
o
estorno
do
pagamento

recebido
via “pix
”,
que
ensejou
o
bloqueio
de
segurança
, com a
liberação
de
movimentação

na

mesma
data (07/03).
Ainda
,
comprova
que
em

seguida

a

autora

já

realizou

operações
no
âmbito
da
conta

bancária

como
o
saldo

positivo

decorrente

desse

desbloqueio
.A
reclamante
, de
sua

vez
,
insiste

na

tese
de que
o

saldo

não
fora
liberado

em

seu
favor,
porém
junta
apenas

extratos
do
mês
de
abril
de 2024 (id. 152892595), e
anteriores

aos

fatos

em

comento
(id. 143567969). Assim,
não

comprova
que
não

houve
o
estorno

na
data
trazida
pela
instituição

ré
, se
limitando

a

aduzir

a

imprestabilidade
das
provas

produzidas
,
por
se
tratar
de
telas

sistêmicas

produzidas

unilateralmente
.Nesse
caso
,
porém
,
vislumbro
que a
parte

ré

trouxe

relevante

arcabouço

probatório

quanto
à
dinâmica
dos
fatos

envolvendo

os

litigantes
,
cujos

esclarecimentos
,
somados
à
ausência
de
impugnação

fática

pelo

reclamante
,
demonstram
que
realmente

tratou
-se de
medida
de
segurança

adotada
de forma
pertinente
no
âmbito
das
operações

bancárias

gerenciadas
pela
requerida
.A E.
Turma

Recursal

deste
Estado
possui

entendimento
no
sentido
de que “o
bloqueio
de
conta

bancária

por

suposta

transação

fraudulenta

não

configura

prejuízo

passível
de ser
indenizado
, pois o banco
requerido

agiu

justificadamente

em

decorrência
de
possível

suspeita
de
fraude
de
acordo
com
os
dados de que
dispunha
no tempo do
ocorrido
” (N.U 1010826-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).
Ainda
, no
âmbito
de outros
Tribunais

Pátrios
:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE
O
BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado

pelo
Banco
a

existência
de
indícios
de
fraude

em

conta

corrente
,
decorrente
de
investigação

realizada

por

outra

instituição

financeira
,
justifica
-se o
bloqueio
da
conta
e
constrição
dos
valores
,
havendo

justo

motivo
.
Não
tendo
a

autora

demonstrado
a
licitude
da
transferência

bancária

recebida

em

sua

conta
, de valor
expressivo
,
reputa
-se
temerário
o
desbloqueio
da
quantia
antes do
término
do
processo
de
apuração

instaurado
pela CEF.
Ausência
de
ato

ilício
a
justificar
o
arbitramento
de
indenização

por

dano
moral
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 29/09/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 29/09/2020)RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
Pretensão

condenatória

em

indenização

por

danos

morais
,
em

virtude
de
bloqueio
de
conta

bancária
.
Recurso
do
autor
visa à
reforma
da
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
. 2 -
Preliminar
.
Gratuidade
de
justiça
.
A

análise
das
condições

econômicas

demonstradas

ao

longo
do
processo
indica a
hipossuficiência
do
recorrente
, de modo que se
lhe
concede,
na
forma do art. 5º,
inciso
LXXIV, da
Constituição
Federal, o
benefício
da
gratuidade
de
justiça
. 3 -
Responsabilidade
civil. Danos
morais
.
Bloqueio
de
conta

bancária
.
Suspeita
de
fraude
. O
fornecedor
de
serviços

responde
pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
de
serviços
(art. 14 do CDC). O
bloqueio
de
conta

bancária
,
em

razão
de
suspeita
de
fraude
,
não

configura

defeito
no
serviço
da
instituição

financeira
, mas
medida
de
segurança

prevista

expressamente

nos
Termos e
Condições
de
Uso
que visa
evitar

prejuízos

aos

clientes
(ID 44921342 -
Pág
. 10). O
bloqueio
da
conta

bancária

decorreu
de
movimentação

atípica
,
quando
o
recorrente

tentava

efetuar
o
pagamento
de
boleto

bancário
no valor de R$ 7.244,94. A
retenção
dos
valores
pela
instituição

financeira
,
pelo

prazo
de 28
dias
,
não

configura

falha

na

prestação
do
serviço

bancário
.
Ademais
,
ainda
que se
considere
que
o

valores

constantes

na

conta

bancária
do
recorrente

ficaram

bloqueados

por
tempo
desarrazoado
, o
dano
moral
na

hipótese

não
se
configura
in re
ipsa
.
Não
se
trata
de
dano
moral
presumido
, de modo que,
sem

repercussão
de
maior

gravidade
,
representa

mero

aborrecimento
do
cotidiano
. A
despeito
das
alegações
,
não

houve

comprovação
de que a
retenção
do
numerário

causou

prejuízos
à
subsistência
do
recorrente
. Desse modo, o
recorrente

não

tem

direito
à
indenização

por

danos

morais
.
Sentença
que se
confirma

pelos

seus

próprios

fundamentos
. 4 -
Recurso

conhecido
, mas
não

provido
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da causa,
pelo

recorrente

vencido
, com
exigibilidade

suspensa

em
face da
gratuidade
de
justiça
, que
ora
se concede.(
Acórdão
1705199, 07161329320228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA,
Primeira

Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 19/5/2023,
publicado
no
PJe
: 1/6/2023.
Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DOS INCISOS II E IX DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
tem

entendido
que,
embora

os

incisos
II e IX do
artigo
39 do diploma
consumerista

prevejam

como

abusivas
as
práticas
do
fornecedor
de "
recusar

atendimento
" e "
recusar
a
prestação
de
serviços
", tais
dispositivos

não
se
aplicam

contratos

bancários
,
nestes

incluído
o
contrato
de
conta

corrente
,
em
vista das
peculiaridades

desta

relação
, entre
elas
o
dever
legal de
adoção
de
medidas

voltadas
à
prevenção
de
fraudes
. 2. O
bloqueio

preventivo
e
temporário
de
conta

bancária

em

razão
de
fundada

suspeita
de
fraude

representa

estrito

cumprimento
do
dever
legal/
exercício
regular de um
direito
,
não

caracterizando

ato

ilícito
. 3.
Não

apresentada

documentação
que
demonstre

a

idoneidade
da
operação

bancária

questionada
,
subsistindo
a
suspeita
de
fraude
, a
manutenção
do
bloqueio
da
verba
é
medida

impositiva
. 4. O
exercício
regular de um
direito
/
estrito

cumprimento
de um
dever
legal
não

deflagra
o
dever
de
indenizar
. 5.
Apelação

conhecida
e
não

provida
(
Acórdão
1401499, 07198128020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 16/2/2022,
publicado
no
PJe
: 25/2/2022.
Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)Nesse
rumo
de
ideias
,
conclui
-se que
a

autora

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus
de
provar
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
instituição

ré
(art. 373, I, do CPC). Por
sua

vez
, a
parte

requerida

desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
demonstrando
que
adotou

todas
as
cautelas

exigíveis

em

relação

ao

bloqueio
e que
houve
a
liberação

oportuna
dos
valores
(art. 373, II, do CPC).
Portanto
,
forçoso

reconhecer

a

ausência
dos
requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil,
seja

quanto

ao

dano
material,
seja
no
aspecto

extrapatrimonial
.Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados
pela
reclamante
.Sem
custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.Marcella Ferreira da Cruz Barradas
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
possuía

conta

bancária

na

instituição

financeira

reclamada
; b)no
dia
4/3/2024
constatou
que a
conta

havia

sido

bloqueada

arbitrariamente
,
não

sendo

possível

realizar

qualquer

transação
; c) a
parte

reclamada

não

apresentou

prova
de que
houve

pedido
de
contestação
do valor
transferido
para
sua

conta
; d)
os

fatos

lhe

ocasionaram

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

quando

a

instituição

financeira

realizada
o
bloqueio

cautelar
de
quantia

oriunda
de
transação
via PIX,
conforme

previsto
no art. 39-B da
Resolução
BCB
nº
147 de 28 de
setembro
de 2021. No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

comprovou
que
o

bloqueio

foi

realizado

conforme
a norma
regulamentadora
, tendo
durado
o
prazo
de 72 horas (art. 39-B, §4º).
Ainda
, o
extrato

apresentado
com a
contestação
(ID 233027719/PJe2),
demonstra
que o valor
foi

regularmente

utilizado
pela
parte

reclamante

após
o
seu

desbloqueio
pela
parte

reclamada
.
Portanto
,
não
se
verifica
a
conduta

ilícita

por

parte
da
reclamada
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024